Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009139-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELSON ROSA DOS REIS - CPF: 018.413.991-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Agravo Em Execução Penal. Remição De Pena Pela Leitura. Resolução Cnj N. 391/2021. Requisitos De Natureza Objetiva. Prazo Para Leitura Da Obra. Extrapolação Do Limite Máximo De Trinta Dias. Impossibilidade De Flexibilização. Recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura da obra literária
"Quando já basta",
de David Augsburger, em razão da extrapolação do prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a extrapolação do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura de obra literária, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n. 391/2021, constitui óbice objetivo à concessão da remição de pena; (ii) se o prazo de 40 (quarenta) dias pode ser computado de forma global, abrangendo leitura e elaboração do relatório; e (iii) se a alegação de falha na fiscalização estatal ou de equívoco procedimental na unidade prisional autoriza a desconsideração do requisito temporal.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece critérios objetivos para a remição de pena pela leitura, prevendo expressamente, em seu art. 5o, IV, o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a realização da leitura, interregno que não se confunde com o prazo subsequente de 10 (dez) dias destinado exclusivamente à elaboração do relatório, tratando-se de fases autônomas e não cumulativas.

4. A extrapolação do limite temporal máximo de 30 (trinta) dias inviabiliza a concessão do benefício, uma vez que o cumprimento dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a seriedade, a isonomia e a finalidade educativa do instituto.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Câmara, a inobservância dos requisitos objetivos temporais previstos na resolução de regência impede a remição, sendo a observância dos marcos temporais condição essencial para a validade da atividade.

6. A alegação de falha na fiscalização estatal não prospera quando as datas de empréstimo e devolução estão devidamente registradas nos atestados de leitura, cabendo ao reeducando a observância dos prazos para fazer jus ao direito, não se verificando desproporcionalidade na negativa do benefício diante de um atraso de 17% (dezessete por cento) além do limite regulamentar.

7. A interpretação favorável ao réu não pode se sobrepor a requisitos formais essenciais, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a isonomia entre os reeducandos, tampouco autoriza a criação judicial de exceções não previstas em norma válida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão da remição de pena pela leitura exige o estrito cumprimento dos requisitos objetivos estatuídos na Resolução CNJ n. 391/2021, dentre os quais o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a leitura da obra. 2. A extrapolação do prazo máximo de leitura impede o reconhecimento do benefício, não sendo admissível a contagem global ou cumulativa com o prazo de elaboração do relatório para fins de aferição da tempestividade. 3. A ausência de elementos concretos que demonstrem falha na fiscalização estatal afasta a possibilidade de desconsideração do requisito temporal, cabendo ao reeducando a observância dos prazos regulamentares como condição para a fruição do benefício."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.015.207/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2025; TJMT, AgExPe n. 1.035.033-80.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025; TJMT, AgExPe n. 1.012.212-48.2026.8.11.0000, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo reeducando
Adelson Rosa dos Reis
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos da execução penal n.o
2000004-51.2025.8.11.0064
, indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura da obra literária
“Quando já basta”
, de
David Augsburger
.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento no fato de que o agravante teria extrapolado o prazo máximo de
30 (trinta) dias
previsto no art. 5o, inciso IV, da
Resolução CNJ n.o 391/2021
, uma vez que o empréstimo da obra ocorreu em
25/10/2025
e a devolução em
29/11/2025
, perfazendo o total de
35 (trinta e cinco) dias
(ID 350704386, pp. 228/229).

Nas razões recursais, subscritas pela
Defensoria Pública
, o agravante sustenta que a Resolução CNJ n.o 391/2021 não possuiria força vinculante absoluta, devendo ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

Aduz que o prazo total de
40 (quarenta) dias
compreenderia tanto o período destinado à leitura quanto o prazo para entrega do relatório, razão pela qual a devolução da obra em
35 (trinta e cinco) dias
estaria dentro do limite admitido. Argumenta, ainda, existir dúvida objetiva quanto ao marco temporal efetivo da conclusão da leitura, pois os atestados registrariam apenas a data de devolução da obra, coincidente com a entrega do relatório.

Afirma, também, que a responsabilidade pela fiscalização das atividades de leitura compete ao Estado, não podendo o reeducando ser penalizado por eventual falha administrativa. Acrescenta que a negativa integral dos
4 (quatro) dias
de remição revela-se desproporcional, considerada a natureza educativa e ressocializadora da atividade desenvolvida.

Invoca, por fim, precedente deste Tribunal de Justiça em que teria sido reconhecida a remição mesmo diante de atraso de
2 (dois) dias
. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido seu direito à remição pela leitura da obra literária
“Quando já basta”
(ID 350704386, p. 230/238).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a leitura não foi realizada dentro do prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias
exigido pela Resolução CNJ n.o 391/2021, o que inviabilizaria a concessão do benefício (ID 350704386, p. 350/354).

Na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 350704386, p. 356).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo improvimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 21 A 30 DIAS PREVISTO NO ART. 5o, IV, DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021 – REQUISITO INDISPENSÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJMT – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.” ID. 354411879 - Pág. 1/5.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se- em pauta.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia submetida à apreciação consiste em definir se a extrapolação do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização da leitura de obra literária, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021, obsta a concessão da remição da pena, ainda que o relatório de leitura apresentado pelo reeducando tenha sido aprovado quanto ao conteúdo.

Eis o teor da decisão que indeferiu a remição da pena, ID. 350704386 - Pág. 228/229

-
Da remição de pena pela leitura da obra “Quando já basta” – seq. 99.1

A Resolução do CNJ no 391/2021, disciplina a remição de pena pela leitura, exigindo como requisitos objetivos a devolução da obra no prazo máximo de 30 (trinta) dias e a entrega do relatório de leitura em até 10 (dez) dias após esse período.
No caso em análise, consta que o reeducando retirou a obra em 25/10/2025 e a devolveu apenas em 29/11/2025 (seq. 99.1), extrapolando, portanto, o prazo máximo estipulado no artigo 5o, inciso IV, da Resolução supramencionada.
Tal circunstância inviabiliza a concessão da remição, uma vez que o benefício pressupõe o cumprimento rigoroso das condições temporais estabelecidas pela norma regulamentar, sob pena de esvaziamento de sua finalidade. (...).

Desta forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de remição de pena pela leitura da obra “Quando já basta” - seq. 99.1, pelas razões acima expostas.” ID. 350704386 - Pág. 229.

1. Da remição de pena pela leitura e os requisitos da Resolução CNJ n.o 391/2021.

A remição de pena, instituto de fundamental importância para a ressocialização do apenado, encontra seu alicerce no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), que prevê a possibilidade de redução da reprimenda pelo trabalho ou estudo. Por uma interpretação extensiva
in bonam partem
, a jurisprudência pátria, acompanhada pelas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, passou a admitir a leitura de obras literárias como atividade apta a ensejar o benefício.

Contudo, a concessão de tal benesse não se opera de forma irrestrita, estando condicionada à observância de critérios objetivos e subjetivos, devidamente delineados na Resolução CNJ n.o 391/2021. O art. 5o da referida norma estabelece, com clareza, os parâmetros para a remição pela leitura, destacando-se, para o caso em tela, o inciso IV:

"Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que: (...) IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de
21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura
, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;" (Grifo nosso)

2. Da estrita observância dos prazos para a leitura e o caso concreto.

No caso em apreço, o agravante realizou a leitura da obra "Quando já basta". Conforme os registros dos autos, o empréstimo do livro ocorreu em

25/10/2025
e a devolução em
29/11/2025
(Num. 350704386 - Pág. 148/149).

Tal lapso temporal totaliza 35 (trinta e cinco) dias dedicados à leitura e elaboração do relatório.

A defesa argumenta que o prazo de 40 (quarenta) dias deveria ser considerado de forma global, englobando tanto a leitura quanto a entrega do relatório. No entanto, a exegese do dispositivo normativo é cristalina ao diferenciar as etapas: o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias é destinado
exclusivamente para a leitura
, sendo os 10 (dez) dias subsequentes reservados para a
apresentação do relatório
. São, portanto, fases distintas e não cumulativas para fins de contagem do tempo de leitura.

Ao exceder o limite de 30 (trinta) dias para a leitura, o reeducando descumpriu um requisito objetivo essencial para a concessão do benefício. A fixação de um interregno temporal específico pela Resolução CNJ n.o 391/2021 visa a assegurar a seriedade e a efetividade da atividade educativa, impedindo o uso inadequado da benesse e garantindo que o apenado obtenha verdadeiramente as finalidades ressocializadoras da reprimenda.

3. Do descompasso do precedente invocado pela defesa com a orientação do Superior Tribunal de Justiça

A Defesa invoca o precedente AgExPe n.o 1028511-37.2025.8.11.0000, no qual este Egrégio Tribunal admitiu a remição pela leitura apesar de atraso de 02 (dois) dias no prazo regulamentar. Ocorre que a flexibilização ali reconhecida não se harmoniza com a orientação atualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que tem conferido interpretação estrita aos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ n.o 391/2021, inclusive quanto à observância dos prazos estabelecidos.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece critérios objetivos para a remição de pena pela leitura, incluindo o prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra e até 10 dias para apresentação do relatório de leitura
.
O descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão do benefício.
(...) 7.
A observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remição de pena pela leitura requer o cumprimento de requisitos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021, incluindo o prazo mínimo de 21 dias para leitura da obra literária. 2. O descumprimento dos prazos previstos na norma administrativa inviabiliza a concessão do benefício de remição de pena.” (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 1015207 - MS (2025/0236496-1), Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em
26/09/2025.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que
"o descumprimento desses prazos inviabiliza a concessão do benefício
", e que
"a observância dos prazos estabelecidos na norma administrativa é indispensável para assegurar a finalidade educativa e ressocializadora da remição de pena pela leitura"
.

Embora o julgado citado verse sobre a inobservância do prazo mínimo de leitura (06 dias para obra de 500 páginas, em desacordo com o mínimo de 21 dias), a
ratio decidendi
nele firmada incide
mutatis mutandis
na hipótese em exame, que envolve a extrapolação do prazo máximo de 30 dias. Em ambos os casos, o núcleo do entendimento reside na exigência de estrita observância dos marcos temporais estabelecidos pela Resolução CNJ n.o 391/2021, considerados requisito objetivo para a concessão da remição.

A fixação de um interregno temporal fixo é intencional para evitar o mau uso da benesse e garantir a efetividade do propósito educacional.

A flexibilização de tal requisito, mesmo que por poucos dias, abriria margem para interpretações subjetivas que poderiam desvirtuar o propósito da norma e comprometer a uniformidade na aplicação do benefício.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extrapolação do prazo de 30 dias para leitura da obra literária, previsto na Resolução CNJ no 391/2021, inviabiliza a concessão do benefício de remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição pela leitura é admitida por interpretação extensiva do art. 126 da LEP, mas está condicionada ao cumprimento dos requisitos objetivos previstos na Resolução CNJ no 391/2021.

O art. 5o, IV, da referida Resolução estabelece prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra, com até 10 dias adicionais exclusivamente para entrega do relatório, sendo etapas autônomas e não cumulativas.

A leitura da obra "Capitães da Areia" foi realizada em 42 dias, extrapolando o limite normativo de 30 dias, o que configura descumprimento do requisito objetivo necessário à remição.

O entendimento consolidado no Tribunal é de que o descumprimento do prazo previsto na Resolução CNJ no 391/2021 impede a concessão do benefício, independentemente da comprovação da leitura.

(...)

(N.U 1035033-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos objetivos previstos na Resolução n. 391/2021 do CNJ, não possuindo caráter automático.

4. O prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra constitui requisito objetivo indispensável à validação da atividade, sendo comprovado nos autos que houve extrapolação para 32 dias.

5. A inobservância do prazo regulamentar não configura mera irregularidade formal, mas descumprimento de condição essencial do benefício.

6. A flexibilização do critério temporal compromete os princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao permitir tratamento desigual entre apenados.

7. A interpretação teleológica da norma não autoriza a relativização de requisitos objetivos expressamente previstos, sob pena de esvaziamento do instituto.

8. A jurisprudência do STJ e do tribunal local condiciona a remição por leitura ao estrito cumprimento das exigências da Resolução n. 391/2021, afastando a possibilidade de mitigação do prazo.

9. Os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana não autorizam a criação judicial de exceções não previstas em norma válida.

(...)

(N.U 1012212-48.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).”

4.Da responsabilidade pela fiscalização e da interpretação favorável ao réu.

Os argumentos da defesa quanto à responsabilidade do Estado pela fiscalização e à necessidade de interpretação
in bonam partem
não se mostram suficientes para reformar a decisão.

Não há nos autos elementos que indiquem falha na fiscalização por parte do Estado que justifique a desconsideração do prazo. O atestado de leitura registra de forma clara e precisa as datas de empréstimo e devolução da obra, ID. 350704386 - Pág. 148, demonstrando que o prazo de 30 (trinta) dias foi efetivamente ultrapassado. Não se trata, portanto, de penalizar o reeducando por falha do Estado, mas sim de exigir o cumprimento do requisito objetivo estabelecido pela norma regulamentar como condição para a concessão do benefício.

A Resolução CNJ n.o 391/2021, embora de natureza administrativa, estabelece parâmetros claros e objetivos que devem ser seguidos. A interpretação favorável ao réu não pode se sobrepor a requisitos formais essenciais, sob pena de descaracterizar o próprio benefício e a segurança jurídica. A concessão de benefícios sem o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares comprometeria a isonomia entre os reeducandos e a própria finalidade da execução penal.

5. Da proporcionalidade e razoabilidade

Por fim, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na decisão que indeferiu a remição pela leitura da obra "Quando já basta". O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pela Resolução CNJ n.o 391/2021 é razoável e adequado à finalidade a que se destina. A extrapolação de 5 (cinco) dias, representando um aumento de aproximadamente 17% (dezessete por cento) em relação ao prazo máximo estabelecido para a leitura, não pode ser considerada insignificante.

Inclusive, conforme bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, esta
Terceira Câmara Criminal
, em recente julgamento, já rejeitou insurgência defensiva semelhante formulada pelo próprio agravante, relativa a pedido de remição pela leitura de outra obra literária, nos autos n.o
1046244-16.2025.8.11.0000
, julgado em
28/01/2026
e publicado no DJE em
10/02/2026
.

Ressalte-se que o agravante teve reconhecida a remição de 4 (quatro) dias pela leitura da obra "Crime e Castigo", realizada dentro do prazo regulamentar, consoante consulta ao sistema SEEU, seq. 69.1, demonstrando que o sistema de remição pela leitura está funcionando adequadamente e que o reeducando tem condições de cumprir os requisitos estabelecidos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026